Tribunal: TJDFT
Processo: 0746861-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. A presente impetração, na forma deduzida na inicial, objetiva tutelar direito de ir e vir da paciente, com a revogação de sua prisão preventiva com fundamento em excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se há substancial e injustificado lapso temporal no trâmite dos autos perante o Juízo singular, o suficiente para determinar a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Conquanto, em tese, possível o relaxamento da prisão quando verificado excessivo e injustificável lapso temporal no curso do processo, trata-se de medida excepcional e que, portanto, pressupõe a análise das circunstâncias dos autos. 3.1. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso.
4. Na espécie, considerando que os fundamentos da prisão preventiva, além de já ratificados por este colegiado, permanecem inalterados, e que a demora no curso da marcha processual se revela adequada à complexidade do caso e das provas requeridas, sem demonstração concreta de desídia ou atraso injustificado, a despeito do prazo de duração da medida cautelar, não subsistem fundamentos a determinarem o seu relaxamento.
IV. DISPOSITIVO.
5. Denegada a ordem em habeas corpus.